Tribunal: TCU
Processo: 022.242/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1868/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em considerar atendido o disposto no item 1.7.1.1, do Acórdão 643/2020-TCU-Plenário e determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, após o envio de cópia desta deliberação ao 5o Batalhão de Suprimentos do Exército e ao representante, informando-lhes de que o presente acórdão poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.242/2019-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: 5o Batalhão de Suprimento (10.342.197/0001-09); Medclin Representacao e Comercio Eireli (32.426.901/0001-36) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.